Tribunal: TJDFT
Processo: 0714556-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PJE. INDISPONIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. REDE SUSTENTABILIDADE. VI CONGRESSO NACIONAL. DIRETÓRIO NACIONAL. ELEIÇÃO. NULIDADE. NÃO CABIMENTO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. Ausente a comprovação de indisponibilidade do PJe no último dia de prazo processual, o recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido.
3. A ‘incorporação constitucional dos partidos políticos em sentido formal’, leciona MARCELO REBELO DE SOUSA, atual presidente de Portugal, “corresponde ao papel nuclear que eles assumem no contemporâneo «Estado de Partidos». A sua «incorporação material» por certas ordens constitucionais exprime um mais acentuado controle estadual [estatal], equivalente a uma integração crescente nos valores que constituem os fins essenciais do próprio Estado. A natureza jurídico-pública traduz um passo mais nesta identificação, na medida em que esbate ou apaga decisivamente certos caracteres meramente associativos originários dos partidos políticos e consagra a sua plena inserção no próprio poder político do Estado. De estrutura política do Estado o partido passa a poder ser considerado, neste terceiro estádio, como verdadeiro elemento da estrutura do poder político do Estado. (Marcelo Rebelo de Sousa. Os partidos políticos no Direito Constitucional Português. Braga: Livraria Cruz, 1983, p. 95).
4. A constitucionalização dos partidos políticos, levando ao “Estado de Partidos”, em que os partidos têm interferência em todos os planos de organização e existência do Estado, impõe ao Poder Judiciário tratamento diferenciado no controle externo de um partido político e de uma associação de bairro, por exemplo. Não se pode admitir indiferença do Poder Judiciário (Justiça Comum) quando chamado a controlar as decisões internas de partidos políticos – sem relação com o processo eleitoral em sentido estrito –, violadoras da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Afirmação do princípio.
5. O partido político é pessoa jurídica de direito privado, sujeito de direitos e obrigações, constituído de acordo com a Lei no 9.906/1995, organizado em diretórios nacional, regionais e municipais, nos termos do respectivo estatuto, que colabora com o Estado, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros.
6. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento [...], devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária (CF, art. 17, § 1o).
7. A Justiça Comum não substitui, por conveniência e oportunidade, as deliberações de partido político, mas controla, externamente, os atos praticados pelos seus membros, o que inclui a submissão desses atos à legalidade, à moralidade e à impessoalidade constitucionais (CF, art. 37), com ressalva da competência da Justiça Eleitoral.
8. Quando o pedido de antecipação de tutela recursal, assim como a liminar pleiteada na origem, confunde-se com o próprio mérito da ação de conhecimento, obsta-se sua apreciação exauriente em sede de cognição sumária diante do caráter satisfativo em relação ao pedido principal.
9. Cabe ao Juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após regular instrução processual, dilação probatória e exercício do contraditório e da ampla defesa, avaliar eventual falta grave e manifesta ilegalidade de atos praticados na eleição de membros do Diretório Nacional ocorrida no VI Congresso do partido Rede Sustentabilidade.
10. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.